Tribunal: CARF
Processo: 10803.720064/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720064/2014-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.315 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SERGIO MASSARU ABE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rodrigo Rigo Pinheiro, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 08-34.838
- 1a Turma da DRJ/FOR de 04 de fevereiro de 2016 que, por unanimidade, considerou
parcialmente procedente a impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 3.296/3.343)
Em 02/09/2014 foi lavrado Auto de Infração relativo a IRPF Ano-Calendário
2009 pelas seguintes infrações:
a. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, decorrentes do trabalho sem
vínculo empregatício, não oriundos da atividade rural, sujeitos ao recolhimento mensal
obrigatório, tendo em vista que o sujeito passivo não comprovou a efetividade da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720064/2014-42
Fl. 4836
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.315 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720064/2014-42

exploração da atividade rural, suas receitas e suas despesas, com base em documentação
hábil e idônea, tais como, nota fiscal do produtor, nota fiscal de entrada, nota
promissória rural vinculada à nota fiscal do produtor, conhecimento de transporte e
demais documentos fiscais reconhecidos pelo Fisco, com fundamento nos arts. 37, 38,
45, 55, incisos I a IV, VI, 2; VIII, X, XIV, XVI e XVII, 56, 106, inciso I, 109 e 110 do
RIR/99. (Anexo 1 — Item 2; /tem 2 – página 18/21)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, ou seja, de
excesso de aplicações sobre origens de recursos, não respaldado por rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva, na proporção de 50,0% para o sujeito passivo SERGIO MASSARU ABE e
de 50,0% para seu cônjuge ROSELI MITSUI TOMIKAWA ABE, com base nos arts.
37, 38, 55, inciso XIII, e parágrafo único, 83, 806, 807 e 845 do RIR/99. (Anexos 1 e 2;
Itens 32/35 —páginas 18/39)
C. MULTAS APLICÁVEIS A PESSOA FÍSICA FALTA DE RECOLHIMENTO DO
IRPF DEVIDO À TITULO DE CARNÊ LEÃO
Ao receber rendimentos de pessoa física o sujeito passivo ficou obrigado ao pagamento
mensal obrigatório do imposto (carnê leão) na forma do art. 8° da Lei n° 7.713/88, que
deixou de ser efetuado, incidindo a multa isolada de 50%(cinqüenta por cento) aplicada
sobre o valor do Imposto mensal obrigatório (carnê-leão) prevista no art. 44, § 1°, inciso
III da Lei n° 9.430/96, com a nova redação dada pelo art. 18 da MP n° 303/06 e art. 14
da MP 351/07, convertida na Lei n°11.488/07, art. 14.
Importante destacar que foi constatado a aquisição de imóvel rural pela empresa
SMA Consultoria e . Assistência Agropecuária Ltda, que tem como sócio o RECORRENTE, por
valor bem inferior à avaliação do mercado considerada pela fiscalização (ANEXO 8).
Impugnação (fls 3377/3438)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 06/10/2014, na qual
em síntese alega que:
(i) consoante o Laudo de Avaliação apresentado pela A VALOR é nulo em sua
motivação, processo produtivo e enquanto produto, ou, se não reconhecida sua nulidade,
é ERRÔNEO na medida em que não se compatibiliza com os valores de mercado
praticados em 2009 em transações paramétricas;
(ii) houve o lançamento do tributo por suposta subavaliação da terra nua contra o sujeito
passivo errado, tendo em vista que a aquisição do bem rural deu-se por SMA
Consultoria;
(iii) não houve acréscimo patrimonial a descoberto, dado que nem todas as origens de
recursos foram computadas pela r. Fiscalização quando da feitura do Fluxo Financeiro,
requerendo-se sejam todas consideradas para recalculo do Fluxo nos termos em que
requerido;
(iv) não houve omissão de rendimentos como pretende fazer crer a Fiscalização, pois, o
Impugnante obteve rendimentos de agosto a dezembro de 2009 mediante a exploração
da atividade rural e;
(v) não houve falta de recolhimento do imposto que deveria ser antecipado por meio de
carne Leão, pois não houve omissão de rendimentos recebidos de pessoa física.
Fl. 4837
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.315 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720064/2014-42

Independentemente do reconhecimento da inexistência de acréscimo patrimonial a
descoberto, requer-se que seja devidamente afastada tanto a multa qualificada, quanto a
divisão da cobrança na proporção de 50% do crédito tributário entre o Contribuinte e
sua esposa, devendo-se cobrar individualmente o crédito tributário da pessoa física que
revelar acréscimo sem suporte suficiente de origens, caso realmente se configure tal
hipótese individualmente no caso concreto.
Em 31/01/2015, o contribuinte apresentou nova impugnação complementar, sob o
fundamento de que a impugnação complementar e a nova documentação seriam necessários para
formação na convicção no julgamento, na qual consta uma Certidão do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA/SP, atestando a falta de ART por
parte do Engenheiro Civil que elaborou o Laudo de Avaliação Patrimonial considerada pela
fiscalização.
Diligência DRJ (fls. 4348/4374)
Em 06/05/2015 a DRJ/FOR converteu o julgamento em diligência para a unidade
de origem adotasse as seguintes providências, como se segue:
1) seja solicitado um novo Laudo de Avaliação Patrimonial, hajam vista os argumentos
de nulidade trazidos na impugnação relacionados ao Laudo de Avaliação Patrimonial da
empresa AVALOR, encomendado pela Superintendência Regional da Receita Federal
do Brasil em São Paulo, 8a Região Fiscal (ESCOR – Escritório de Corregedoria/8aRF),
que determina o valor de mercado, para o ano-calendário de 2009, da terra nua da
Granja Abe, no valor de R$ 5.900.000,00, e a apresentação do Laudo de Avaliação
Patrimonial, encomendado pela empresa SMA Consultoria Agropecuária Ltda, que
determina um valor de mercado, para o ano-calendário de 2009, da terra nua da Granja
Abe, no valor de R$ 56.234,25;
3) elaborado o novo Laudo de Avaliação, intimar o contribuinte, Sérgio Massaru Abe,
na situação de representante da empresa SMA Consultoria Agropecuária Ltda, para que
possa tomar conhecimento, e, se for ocaso, apresentar nova contestação;
4) examinar os argumentos apresentados na impugnação de erro no preenchimento da
Planilha de Variação Patrimonial a Descoberto, notadamente, o item VII da impugnação
e os seguintes subitens:
4.1) LINHA 1.1.B DO FLUXO: ELIO TAKASHI YAMAUCHI DO AI,
EQUIVALENTE À RESPOSTA CA. E 9.D. DA RESPOSTA À INTIMAÇÃO
FISCAL (PÁGS 15 E 16 DA RESPOSTA DO CONTRIBUINTE);
4.2) LINHAS 2. E 19.1. DO FLUXO - OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS
DE PESSOA FÍSICA E DISPÊNDIOS DA GRANJA ABE;
4.3) LINHAS 4. e 11. DO FLUXO - SALDOS CREDORES BANCÁRIOS INICIAIS E
FINAIS ERRADOS;
4.4) LINHAS 9E DO FLUXO - EMPRÉSTIMO DE TOMIE ABE NÃO
RECONHECIDO PELA FISCALIZAÇÃO
4.5) LINHAS 9.A E 9.B. DO FLUXO RECONSTRUÍDO. NECESSÁRIA INSERÇÃO
DOS DEPÓSITOS/CRÉDITOS BANCÁRIOS DE VALOR MENOR QUE R$
12.000,00 LIMITADOS A R$ 80.000,00 ANUAIS
4.6) LINHA 9.C. DO FLUXO RECONSTRUÍDO. NECESSÁRIA INSERÇÃO DOS
SAQUES COMO ORIGENS;
Fl. 4838
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.315 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720064/2014-42

4.7)
LINHA
13.2.A.
DO
FLUXO
RECONSTRUÍDO.
ESTORNO
DA
TRANSFERÊNCIA DE R$ 31.000,00 COMO APLICAÇÃO, DADO QUE O VALOR
DECORRE DA ATIVIDADE RURAL;
4.8) LINHA 14.1 DO FLUXO RECONSTRUÍDO - FOI “ESTORNADA” A
AQUISIÇÃO DA GRANJA, DADO QUE A GRANJA NÃO FOI ADQUIRIDA POR
SERGIO, TAMPOUCO PELO VALOR DE R$ 6.165.000,00 OU DE R$ 5.900.000,00;
4.9) LINHA 9.A. DO FLUXO RECONSTRUÍDO - DO SALDO CREDOR DO ANO
ANTERIOR;
4.10) LINHA 8. DA NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS
LÍQUIDOS DE ROSELI M. T. ABE;
4.11) LINHA 8. DO CÔMPUTO DO SALDO POSITIVO DO ANO - CALENDÁRIO
ANTERIOR.
Informação fiscal (4464/4501)
Em 08/10/2015 a DIFIS 8a RF respondeu o pedido de diligência com as seguintes
conclusões:
LINHA 1.1.B DO FLUXO: ELIO TAKASHI YAMAUCHI DO AI,
EQUIVALENTE À RESPOSTA CA. E 9.D. DA RESPOSTA À INTIMAÇÃO FISCAL (PÁGS
15 E 16 DA RESPOSTA DO CONTRIBUINTE): A alegação do contribuinte, mencionada às fls.
3418/3419, é procedente. O montante de R$ 552,00 foi identificado no extrato bancário, assim
como os demais depósitos, resultando no rendimento líquido total de R$ 6.398,42. O fluxo
atualizado coincide com o fluxo apresentado pelo Sr. Contribuinte na impugnação.
LINHAS 2. E 19.1. DO FLUXO – OMISSÃO DE RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DISPÊNDIOS DA GRANJA ABE: A ausência do Livro
Caixa do período de agosto a dezembro/2009; a não apresentação do talonário de notas fiscais do
produtor rural, a falta de comprovação das despesas de custeio; a despeito de apresentar cópias
dos pedidos de venda; relação de cheques dos supostos clientes; folha de salários etc; não
substituem os documentos previstos na legislação vigente. Portanto, o produtor rural não
comprovou que os cheques recebidos e depositados no Banco Bradesco, efetivamente
decorreram da exploração da atividade rural, da Granja, merecendo assim tratamento
diferenciado, dado aos rendimentos da atividade rural; não cabendo, portanto, neste caso, a
aplicação de arbitramento em 20,0% das receitas. Foi mantida como omissão de rendimentos
recebidos de pessoa física, não oriundos da atividade rural, o montante recebido pelo Sr.
Contribuinte, em 2009, no total de R$ 806.146,40. Da mesma forma, em face da ausência de
comprovação da efetividade da atividade rural, os valores debitados na conta bancária do Banco
Bradesco, em Paraguaçu Paulista/SP, em 2009, no total de R$ 548.456,50;
LINHAS 4. E 11. DO FLUXO – SALDOS CREDORES BANCÁRIOS INICIAIS
E FINAIS ERRADOS: Em relação aos saldos do Banco do Brasil, a alegação do Sr. Contribuinte
procede. O saldo credor inicial do mês de maio/2009 foi corrigido, conforme informação do
contribuinte (de R$ 3.496,58 para R$ 8.352,47) e confirmado no extrato bancário do Banco do
Brasil. O saldo credor final do mês de julho/2009 e, portanto, saldo credor inicial do mês de
agosto/2009, constantes do Termo de Verificação de Infração, também foram corrigidos (de R$
5.027,91 para R$ 8.343,38);
Fl. 4839
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.315 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720064/2014-42

LINHAS 9E DO FLUXO – EMPRÉSTIMO DE TOMIE ABE NÃO
RECONHECIDO PELA FISCALIZAÇÃO: A declaração, assinada pela Sra. Tomie Abe, em
10/04/2014, informando que emprestou R$ 5.000,00, em dinheiro, no dia 25/03/2009 (declaração
assinada cerca de cinco anos depois da ocorrência do empréstimo), para o Sr. Contribuinte, com
firma reconhecida em 10/04/2014; e a solicitação de TED C, remetendo a importância de R$
5.000,00 em 19/03/2013 (fl. 3951), por si só, não comprovam cabalmente que ocorreu o
empréstimo em 2009, principalmente pela ausência do empréstimo declarado nas respectivas
DIRPF do AC 2009, do Sr. Contribuinte e da Sra. Tomie Abe;
LINHAS 9.A E 9.B. DO FLUXO RECONSTRUÍDO. NECESSÁRIA
INSERÇÃO DOS DEPÓSITOS/CRÉDITOS BANCÁRIOS DE VALOR MENOR QUE R$
12.000 00 (LINHA 8. DO CÔMPUTO DO SALDO POSITIVO DO ANO – CALENDÁRIO
ANTERIOR): Linha 9.B (f1.3955) — R$ 54.950,00 – Os valores extraídos dos extratos
bancários, cujo total ascende a R$ 54.950,00, são oriundos de depósitos em dinheiro, na conta
bancária do Sr. Contribuinte, Banco Itaú, Agência n° 430, CC n° 40930-0. Estes depósitos, em
CEI dinheiro, individualmente inferiores a R$ 12.000,00, e cuja soma anual foi inferior a R$
80.000,00, não constaram na declaração de imposto de renda como rendimentos tributáveis e não
se relacionam com recebimento de aluguéis declarados, ou outros rendimentos declarados, e
portanto, não foram considerados para efeito de apropriação como Origens, no Fluxo Financeiro
Mensal; LINHA 9.C (FL.3955) — R$ 19.420,54: Os valores extraídos dos extratos bancários,
cujo total ascende a R$ 19.419,52, são oriundos de depósitos em cheque, na conta bancária de
titularidade do Sr. Contribuinte e do seu cônjuge, Banco do Brasil, Agência n° 2847-9, CC n°
24.933-5. Estes depósitos, individualmente inferiores a R$ 12.000,00, e cuja soma anual também
foi inferior a R$ 80.000,00 (somando-se o valor da LINHA 9.b), também não foram declarados
na DIRPF como rendimentos tributáveis pelo Sr. Contribuinte, ou outros rendimentos, e
portanto, também não foram considerados como Origens, na planilha do Fluxo Financeiro
Mensal; Em relação ao rendimento de aluguel recebido da Hotelaria Accor Brasil S/A, CNPJ
09.967.852/0001-27, procede a alegação do contribuinte, já manifestada anteriormente. Este
rendimento de aluguel foi informado como rendimento tributável recebido de pessoa jurídica na
declaração de impostos de renda, do ano-calendário 2009, no montante de R$ 3.810,00.
LINHA 9.C. DO FLUXO RECONSTRUÍDO. NECESSÁRIA INSERÇÃO DOS
SAQUES COMO ORIGENS: os saques perfazendo o total de R$ 7.079,54, não foram
apropriados como origens. No presente caso, os referidos saques, também não foram apropriados
como dispêndio, pois não se comprovou o consumo, a destinação final.
LINHA
13.2.A.
DO
FLUXO
RECONSTRUÍDO.
ESTORNO
DA
TRANSFERÊNCIA DE R$ 31.000,00 COMO APLICAÇÃO, DADO QUE O VALOR
DECORRE DA ATIVIDADE RURAL: em face da ausência de comprovação da efetividade da
atividade da rural, os valores debitados na conta bancária do Banco Bradesco, em Paraguaçu
Paulista/SP, foram apropriados em aplicação, no fluxo financeiro do Sr. Contribuinte. A
importância de R$ 31.000,00, debitada no Banco Bradesco, em outubro/2011 (Aplicações) foi
compensada com o mesmo valor lançado em Origens, por tratar de transferência de mesma
titularidade.
LINHA 14.1 DO FLUXO RECONSTRUÍDO – FOI “ESTORNADA” A
AQUISIÇÃO DA GRANJA, DADO QUE A GRANJA NÃO FOI ADQUIRIDA POR SERGIO,
TAMPOUCO PELO VALOR DE R$ 6.165.000,00 OU DE R$ 5.900.000,00: No valor avaliado
de mercado para venda, em 2009, do imóvel rural constituído da terra nua e benfeitorias, no total
Fl. 4840
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.315 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720064/2014-42

de R$ 244.000,00 (novo laudo juntado fls. 4403/4463), foram adicionados outros componentes
da venda, cujos valores foram extraídos do Instrumento Particular de Venda e de Compra do
Imóvel Rural e Outras Avencas, tais como, caixa d’água, máquinas e lotes de aves, no total de
R$ 87.000,00; e complementado pelo valor dos veículos de R$ 43.000,00, obtendo o valor total
da transação, de R$ 409.000,00, realizada em julho/2009;
LINHA 9.A. DO FLUXO RECONSTRUÍDO – DO SALDO CREDOR DO ANO
ANTERIOR: O Sr. Contribuinte consignou na planilha reconstruída do Fluxo Financeiro a
importância de R$ 83.746,35. Não apresentou elementos comprobatórios da origem deste
montante, que denominou Saldo Disponível do Ano Anterior (dezembro/2008). Não apresentou
documentação hábil e idônea da comprovação deste saldo anterior. Não informou na declaração
do ano-calendário 2008. Em face das razões expostas acima, a Fiscalização não recepcionou o
saldo alegado em dezembro/2008, na planilha do Fluxo Financeiro, no mês de janeiro/2009;
LINHA 8. DA NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS
LÍQUIDOS DE ROSELI M. T. ABE: Tem razão o Sr. Contribuinte. No item 8.6.3 —
Transferência bancária recebida de Eliza M Abe, do Anexo 2 — Fluxo Financeiro Mensal —
Ano-calendário 2009, à fl. 1695, deverá ser inserido o valor de R$ 390,00, em abril/2009, que foi
emprestado à Roseli Mitsui Tomikawa Abe, e que foi creditado, em 24/04/2009, na conta
bancária mantida em conjunto, de titularidade de seu cônjuge (Banco do Brasil, Agência 2847-9,
Conta corrente n° 24.933-5). No Fluxo Financeiro reconstruído, fl. 3959, no item 8.7.2, o Sr.
Contribuinte inseriu o valor de R$ 5.000,00, alegando que esta quantia foi objeto de empréstimo,
nos termos do comprovante apresentado à fl. 3100. A alegação continua não sendo acolhida pela
Fiscalização, pois se trata de empréstimo em dinheiro, cuja declaração apresentada por Kelly
Tieko Tomikawa, foi emitida em 09/04/2014, de suposto empréstimo ocorrido 5 anos atrás. A
assinatura do declarante foi reconhecida em cartório no dia 10/04/2014. Os saques perfazendo o
total de R$ 20.310,00, alocados na linha 8.8.2 — Saques, do Fluxo Financeiro reconstruído, à fl.
3959, não foram apropriados como origens por não restar comprovado o efetivo vínculo a uma
despesa, a uma destinação ou aplicação ou consumo;
Manifestação do contribuinte (fls. 4558/4578)
Em 12/11/2016 o CONTRIBUINTE apresenta manifestação relativa a diligência
realizada, na qual:
Afirma que os valores de benfeitorias não constavam no laudo anulado e não
devem constar no atual e a propriedade não foi adquirida pelo CONTRIBUINTE e sim pela
empresa SMA Consultoria;
Contesta a reclassificação dos rendimentos oriundos da atividade rural, mesmo
tendo sido reconhecida a existência da propriedade rural desde 2009, tal reclassificação
desconsidera o princípio da verdade material;
Aponta incoerência na informação fiscal, pois esta considera procedente a
alegação do contribuinte, mas manteve o valor de R$697,50 no mês de novembro ao invés dos
R$1.249,50 corretos;
Demonstra a existência de erros ao considerar saldos credores iniciais e finais;
Fl. 4841
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.315 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720064/2014-42

Esclarece que o empréstimo de TOMIE ABE não foi lançado na DIRPF em
obediência ao prescrito no Manual de Preenchimento da Declaração de Ajuste Anual em
Formulário Ano Calendário 2009 — IRPF 2010 (Doc. 04), que é textual, ao determinar que não
se inclua como dívida os valores emprestados de monta igual ou inferior a R$ 5.000,00;
Reitera que os depósitos bancários de valores individuais iguais ou menores que
R$ 12.000,00, e inferiores ao total anual de R$ 80.000,00 sejam apropriados como Origens de
Recursos, na planilha do Fluxo Financeiro Mensal.
Alega que a Fiscalização não demonstrou quais seriam as categorias que deveriam
ser inseridos os saques que foram desconsiderados como origens;
Reitera que a transferência de R$ 31.000,00 decorre de atividade rural;
Aponta que não foram considerados os saldos finais de um exercício como saldo
anterior do seguinte;
Acórdão (fls.4669/4754)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
ATIVIDADE RURAL. RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE RURAL. DESPESAS
DE CUSTEIO E DE INVESTIMENTOS. OMISSÃO DE RECEITAS RECEBIDAS
DE PESSOAS FÍSICAS. RECLASSIFICAÇÃO DA RECEITA BRUTA DA
ATIVIDADE RURAL.
Por se tratar de tributação benéfica, para efeito de tributação dos rendimentos da
atividade rural exige-se, por determinação legal, a comprovação da atividade rural, da
receita bruta e das despesas de custeio ou de investimentos. A receita bruta da atividade
rural e as despesas de custeio ou de investimentos deverão de ser demonstradas em
Livro Caixa, devidamente, acompanhado com nota fiscal do produtor rural e
documentos fiscais relacionados à despesa de custeio ou de investimentos.
Exige-se que a receita bruta da atividade rural discriminada na Declaração de Ajuste
Anual seja decorrente da atividade rural, desenvolvida pelo contribuinte, na situação de
produtor rural, devidamente comprovada por documentos reconhecidos pelas
fiscalizações estaduais. Insuficiente, para efeito da tributação dos rendimentos, a
comprovação, apenas, do exercício da atividade rural, na situação de produtor rural,
proprietário de imóvel rural ou arrendatário.
Exige-se, igualmente, que a receita bruta e as despesas de custeio e os investimentos
estejam, devidamente, escrituradas em Livro Caixa, na forma prevista na legislação
tributária.
Não se comprovando a receita bruta da atividade rural, com os documentos exigidos por
lei, a tributação há de se dá pela tributação normal aplicável aos rendimentos percebidos
por pessoas físicas, mesmo na comprovação do exercício da atividade rural, na situação
de arrendatário.
Exige-se, igualmente, que as despesas de custeio e de investimentos estejam vinculadas
à receita bruta da atividade rural. A comprovação da destinação dos cheques
compensados e dos débitos em conta corrente bancária, para pagamentos de faturadas
Fl. 4842
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.315 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720064/2014-42

relacionadas a compras de produtos de uso na atividade rural demonstram o exercício da
atividade rural, mas, pela falta de apresentação do Livro Caixa e dos documentos fiscais
da receita bruta, são insuficientes para comprovarem que a receita bruta decorreu da
atividade rural.
RENDIMENTOS PERCEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. MULTA DE OFÍCIO
EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CARNÊ-LEÃO.
Ocorrendo omissão de rendimentos percebidos de pessoas físicas, não havendo o
recolhimento mensal, carnê-leão, no Auto de Infração, deve ser exigida a multa isolada,
independentemente de ter sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste anual.
Constatou-se auferimento de rendimentos percebidos de pessoas físicas, classificados
indevidamente como receita bruta da atividade rural, cabível o lançamento da multa
isolada
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR PESSOA JURÍDICA. IMPUTAÇÃO DA
AQUISIÇÃO PARA O SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA. VALOR DA OPERAÇÃO
DE COMPRA E VENDA.
Na operação de compra e venda de um imóvel entre pessoa física, na posição de
alienante, e pessoa jurídica, na posição de adquirente, lastreada em atos jurídicos,
devidamente, registrados em cartório, a imputação pela aquisição do bem para a pessoa
física do sócio da pessoa jurídica somente é admissível quando fundamentada na
movimentação financeira e que a movimentação financeira tenha se dado entre o
patrimônio da pessoa física do sócio, como adquirente, e o patrimônio da pessoa física,
alienante, e a movimentação financeira esteja devidamente relacionada à operação de
compra e venda.
Na operação de alienação, com ganho de capital, o valor de alienação é o preço efetivo
da operação. Nas operações expressas em dinheiro, entende-se por preço efetivo da
operação o constante do Contrato de Compra e Venda e da respectiva Escritura Pública,
devidamente, registrada no cartório de registro de imóveis.
Havendo indícios de que o valor da operação foi em valor superior ao constante do
Contrato de Compra e Venda e da respectiva Escritura Pública, tomar-se-á como valor
de alienação o valor efetivamente transacionado, representado pela transferência
financeira entre o patrimônio do adquirente e do alienante, comprovadamente
relacionado à operação de compra e venda.
Laudo de Avaliação pode ser tomado como indício do fato de que o valor da operação
deu-se em valor superior ao valor consignado nos atos jurídicos.
Laudo de avaliação patrimonial elaborado por particular determinando o valor de
mercado da terra nua, por si só, não pode ser tomado para arbitramento do valor de
alienação, notadamente, na existência de dois outros laudos demonstrando valor bem
inferior e compatível com o valor da operação, devidamente respaldada com atos
jurídicos registrados em cartório de registro de imóveis.
VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
FLUXO
FINANCEIRO.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. CRÉDITOS E DEPÓSITOS EM CONTA
CORRENTE BANCÁRIA. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA.
Para efeito da presunção de infração de omissão de rendimentos, estabelecida em
virtude de acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte, por rendimentos sujeitos à tributação
definitiva ou por dívidas e ônus reais de origem comprovada, consideram-se os
rendimentos, os dispêndios e as aplicações efetivamente realizados no mês e
devidamente comprovadas.
Fl. 4843
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.315 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720064/2014-42

Deve compor o fluxo financeiro toda movimentação financeira constante das contas
correntes bancárias, relativamente aos créditos e débitos para os quais se comprou a
origem ou a destinação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Não se verificando que a infração foi cometida com evidente intuito de fraude, nos
termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, inadmissível a exigência de
Multa de Ofício Qualificada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Não sendo o caso de súmula com efeito vinculante, devidamente relacionada em
portaria do ministro da fazenda, as decisões proferidas pelo órgão julgador de segunda
instância não têm o condão de vincular o julgamento de primeira instância, pelo fato de
por não terem eficácia normativa, nos termos do inciso II do artigo 100 do Código
Tributário Nacional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Concluiu o Julgamento da 2a instância pela manutenção da infração de omissão de
rendimentos percebidos de pessoas físicas sujeito à Multa de Ofício no percentual de 75% e da
Multa de Ofício Isolada apurada pelo percentual de 50% sobre o carnê-leão não recolhido.
Recurso Voluntário (fls.4765/4793)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 15/04/2016 com as
seguintes alegações e fundamentos:
1. Que houve comprovação da receita bruta da atividade rural;
2. Que é ilegal a reclassificação da receita bruta da atividade rural para
rendimentos recebidos de pessoas físicas;
3. Inaplicabilidade da multa isolada em concomitância com a multa de ofício
e a sua improcedência;
4. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS como se
demonstra:
a) A.1. A devida e necessária exclusão dos saldos credores —
demonstrativo de fl.3.950 — receitas oriundas de atividade rural
b) A.2. O indevido estorno da transferência de R$ 31.000,00 das
aplicações e manutenção na origem
c) A.3. A apropriação dos dispêndios da Granja Abe sem a respectiva
apropriação da Receita Bruta da Atividade Rural como origem
d) B.1. A apropriação do empréstimo em dinheiro de RS 5.000,00, por
Kelly Tieko Tomikawa, como origem;
e) B.2. A apropriação do empréstimo em dinheiro de R$ 5.000,00, por
Tomie Abe, como origem;
Fl. 4844
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2402-001.315 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720064/2014-42

f) B.3. A apropriação dos saques feitos por Roseli M. T. Abe, no valor
total de R$ 20.310,00, como origem e a aplicação da Súmula 67, do
CARF.
g) B.4. A ilegal presunção de consumo dos saldos credores dos anos
anteriores e sua devida apropriação como origem;
5. INSUBSISTÊNCIA DAS CONCLUSÕES DA DECISÃO RECORRIDA
E DA REVISÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (fl. 4792)
a. Receita da Atividade rural foi DUPLICADA pela Autoridade
Julgadora;
b. Revogação da multa isolada no valor de R$ 109.146,53.
Finaliza, pedindo o cancelamento total da autuação.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.
Voto.
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
Como o presente processo menciona fatos que estão sendo apreciados em outro
processo, no 10803.720104/2012-94, do mesmo contribuinte, voto pela sua conversão em
diligência para apensá-lo ao mencionado, encaminhando-o posteriormente para julgamento
conjunto. É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Fl. 4845
DF CARF MF
Original